Tribunal: TJMT
Processo: 1006435-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006435-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), GEZUINO CATARINO DA CRUZ - CPF: 567.838.681-68 (AGRAVANTE), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (AGRAVADO), CLEUMAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 362.097.911-15 (AGRAVADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

PENHORA SOBRE OS DIREITOS
AQUISITIVOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA

–

IMÓVEL RESIDENCIAL – BEM DE FAMÍLIA
–

QUESTÃO DIRIMIDA EM
DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO
– QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA
–

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica
, bem como a análise
pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressãode instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento d
a
decisão da3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que,
na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0013184-88.2010.8.11.0002
, rejeitou a impugnação à penhora.

O agravante alega que o imóvel
objeto da constrição

se enquadra no conceito de bem
de família, pois é onde reside e o único que possui.

Aduz que a relação jurídica com os agravados
não

decorre de financiamento destinado à
sua
construção ou aquisição,
mas
sim

de
Contrato Particular de Compra e V
enda,
portanto
não
se aplica
a exceção
prevista no
art. 3°, inciso II, da Lei n. 8.009/90.

Diz que o J
uízo
de origem

entendeu
pela viabilidade da
penho
ra dos direitos aquisitivos de Contrato de Promessa de Compra e V
enda com
amparo
no art. 835, XII, do CPC,

no entanto
“
os agravados ainda são os proprietários registral do imóvel e, enquanto não transferida à propriedade, não há como penhorar e expropriar a propriedade plena do imóvel registrado em nome de terceiro, sob pena de atropelar o procedimento previsto em lei, quebrando o princípio da continuidade registral
”
.

E mais,
que
os agravados buscam a satisfação de parte do preço supostamente não pago
,
mediante a execução do compromisso de compra e venda,
contudo
o art. 475 do Código Civil é claro ao estabelecer
à parte
lesad
a
a escolha do cumprimento forçado
da avença
ou a sua resolução,
sendo vedada a
cumulação
dos pedidos
.

Ass
inala
que

os credores optaram pelo cumprimento da obrigação,
por consequência excluíram
qualquer outra pretensão, inclusive a penhora dos d
ireitos decorrentes do próprio C
ontrato.

Aponta
excesso de execução,
visto que
os juros remuneratórios devem ser de 1% ao mês
, com incidência
a partir da citação, e não de 2,5% desde o inadimplemento, como determinado.

Pugnam pelo
reconhecimento
de

“
que a penhora recaiu sobre direitos aquisitivos inerentes a um bem de família, cuja penhora, também, é inócua/ineficaz em razão deste ainda constar registrado em nome de vendedor, com o acolhimento da alegação de impenhorabilidade desses direitos decorrentes do imóvel de matrícula nº 26.161 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande/MT e, ao depois, reconhecer o manifesto excesso de execução, ante a fixação de parâmetros financeiros incorretos pelo d. Juízo monocrático, com a elaboração de novo cálculo judicial utilizando os critérios apontados neste recurso”.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

206720684).

Na contraminuta
(ID.

209562180)

os agravados
buscam o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
se insurge contra a
decisão
que rejeitou a impugnação à penhora,
assim
proferid
a
:

“Inicialmente, destaco que a alegação de impenhorabilidade sobre os direitos oriundos do contrato de compra e venda exequendo foi objeto de recurso, tendo a instância superior reconhecido a possibilidade dessa penhora. De fato, é assente no Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de penhora dos direitos do contrato de compra e venda, a teor do art. 835, XII, do CPC, inexistindo vedação a ausência de registro do imóvel em nome do promitente comprador, como é o caso dos autos.

Isso porque, a penhora de direitos aquisitivos incide sobre os direitos de caráter patrimonial decorrentes da relação obrigacional (promessa de compra e venda) e não sobre a propriedade do imóvel. Senão vejamos o recente julgado da corte superior: (...)

De outra ponta, a alegação de impenhorabilidade dos imóveis por ser bem de família também não possui amparo. A Lei 8.009/1990 em seu art. 3º, II, abarca exceção à impenhorabilidade, a saber: (...)

De fato, não haveria lógica admitir que alguém pudesse contrair obrigações para construir ou adquirir seu imóvel residencial, contudo furtar-se ao adimplemento da dívida contraída com a construção/aquisição, e ainda alegar impenhorabilidade desse mesmo imóvel por se
tratar de bem de família. Com efeito, não há dúvidas de que os imóveis transacionados pelas partes se
tratam
de bem de família. O contrato de compra e venda informa a existência da construção de uma residencial no local e a certidão do Oficial de Justiça também indica que os lotes são destinados à moradia do executado. No entanto, os imóveis objetos do contrato de compra e venda inadimplido, objeto da presente execução, estão abrangidos pela exceção de impenhorabilidade prevista no art. 3º, II, da Lei n. 8.009/90. Nesse sentido é consolidado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: (...) desta forma, rejeito a impugnação à penhora, pois os dois fundamentos apresentados não possuem acolhida no nosso ordenamento jurídico
”
.

(ID.
206191175).

No
Agravo de Instrumento n.
1015948-16.2022.8.11.0000
,
cujo trânsito em j
ulgado
ocorreu
em
15-6-
2023,
já foi
determinado que

o direito real do agravante à aquisição do
referido
imóvel e até mesmo
a
eventuais benfeitorias realizadas pode ser objeto de penhora
,
nos termos dos
artigos
1.225, VII
,
e
1.417
,
do
CC
,
e
art.
835, XII
,
do CPC
.

Dessa maneira,
por força do princípio da coisa julgada e da segurança jurídica, é vedada
a reapreciação
da matéria
em
momento posterior.

A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte
Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ, AgInt no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023, sem grifos no original).

O
excesso de execução
não foi
alegado na origem, o que impede sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois configuraria supressão de instância
, ainda que se trate de
questão
de ordem pública
.

Para ilustrar
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO – INDEFERIMENTO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – GARANTIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 300 E 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias não suscitadas no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes”. (Artigo 919, §1º, do CPC, sem grifos no original). O não cumprimento de todos esses critérios impõe o indeferimento do pedido de suspensão
”
. (
TJMT,
N.U 1014419-25.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 16
-8-
2023, DJE
de
22
-8-
2023,
sem grifos no original
).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024